Tribunal: TJDFT
Processo: 0704612-21.2021.8.07.0005
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-05
Data de publicação: 2022-07-16

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL. DETECÇÃO. CORREÇÃO. HONORÁRIOS. SUCUMBÊNCIA.
1. Deve ser acolhida a impugnação do embargante para sanar o erro material, esclarecendo que, em virtude do êxito recursal, os honorários devem ser fixados em desfavor daquele que foi sucumbente nos pedidos.
2. Embargos de declaração providos.